Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706348-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE REIS NASCIMENTO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE REIS NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (id. 114673345), que, nos autos da ação de conhecimento no 0716591-32.2021.8.07.0020, movida em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, indeferiu pedido de tutela provisória com os seguintes fundamentos: “(...) Passo, então, à análise do pedido de tutela cautelar de urgência formulado, conforme relatório do caso constante do ID 108741886. As circunstâncias narradas já são conhecidas por este Juízo, na análise de casos análogos. E, conforme delimitado na decisão de ID 108741886, tanto os bens, quanto o próprio funcionamento da empresa requerida, foram bloqueados por determinação judicial, tornando a medida de tentativa de arresto de bens e criptoativos absolutamente inócua. Logo, ainda que se reconheça a probabilidade do direito invocado pela parte autora, não há objeto possível de ser alcançado com o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial. Nessas condições, cite-se a parte ré para apresentação de resposta. (...)” Assim, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 33120110), narra ter aportado a quantia de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em investimento oferecido pela empresa recorrida, tendo sido surpreendido em 15/9/2021 com a interrupção do pagamento dos respectivos rendimentos. Acrescenta que o sócio fundador da ré/agravada teria sido preso e que suas solicitações de devolução dos valores investidos estariam sendo ignoradas. Quanto ao entendimento adotado em primeiro grau, argumenta que as esferas cível e criminal seriam independentes, de maneira que os objetivos do bloqueio promovido em sede de investigação criminal seriam diferentes daquele que se busca com a presente demanda, referindo-se, notadamente, à garantia do resultado útil do processo. Esclarece que o contrato celebrado previa rendimento de 10% (dez por cento) sobre os valores investidos e que tal circunstância não poderia ser utilizada em seu desfavor, mas da parte adversa, que deixou de cumprir com o acordado. Sublinha, ainda, que o objeto da demanda está relacionado aos valores que foram desembolsados e não aos supostos rendimentos que deixaram de ser creditados em seu benefício. Entende que a relação controvertida seria, na verdade, um esquema financeiro e salienta que o bloqueio cautelar pretendido seria reversível em caso de improcedência da sua pretensão. Em relação ao pedido de tutela de urgência recursal, sustenta que o perigo de dano estaria evidenciado na possibilidade de dilapidação patrimonial em razão da prisão do sócio fundador da empresa e da situação de foragida de sua cônjuge, que teria deixado o país com o equivalente a um bilhão de reais em Bitcoin, figurando em lista de procurados pela Interpol. De outro lado, assevera que a probabilidade do direito decorreria dos elementos de prova já colacionados aos autos. Requer, ao final, o deferimento imediato de arresto cautelar, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em contas bancárias e em contas mantidas junto a corretoras de criptoativos titularizadas pela empresa recorrida, sem prejuízo de pesquisa via SISBAJUD. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 33120111). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser cabível o agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – não está evidenciada de plano, sendo indispensável uma melhor análise dos documentos apresentados, cautela esta necessária por se tratar de pedido de arresto de valores em posse de terceiros. De outro lado, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, já que a indisponibilidade de bens decretada em sede criminal e mencionada pelo Juízo de primeiro grau – sobre a qual não existe controvérsia –, visa garantir futuro provimento condenatório, o que, em tese, engloba os supostos valores devidos ao autor/agravante, afastando, assim, a necessidade de pronta intervenção deste órgão relator junto ao feito de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora